Tribunal: TJBA
Processo: 8031546-53.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8031546-53.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA ELI DOS SANTOS MOREIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MÉRITO. CONTRACHEQUE DEMONSTRA QUE O VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO PISO NACIONAL. IMPÕE-SE A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO EM FAVOR DA IMPUGNADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. VPNI. VALOR CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO GLOBAL. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS AO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. TAXA SELIC A PARTIR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021. CÔMPUTO PROPORCIONAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, TENDO EM VISTA A DATA DA PROPOSITURA DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SALDO DEVIDO PELO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019 TAMBÉM DEVE SER PROPORCIONAL, NO ENTANTO O MÊS DE AGOSTO É CONSIDERADO INTEGRALMENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da PETIÇÃO CÍVEL n. 8031546-53.2022.8.05.0000, em que figura como Autora MARIA ELI DOS SANTOS MOREIRA e, na qualidade de Acionado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito, ACOLHER EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA